Tribunal: TJMT
Processo: 1039861-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039861-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SANDRO LUCIO DE JESUS - CPF: 023.516.581-67 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE INDULTO FUNDADOS NOS DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 11.846/2023 E Nº 12.338/2024. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDO CUMPRINDO PENA UNIFICADA SUPERIOR A 46 ANOS EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. ÓBICE OBJETIVO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A DOZE ANOS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) PRESENTE NA GUIA DE EXECUÇÃO OBJETO DO PEDIDO. CRIME IGUALMENTE IMPEDITIVO. ART. 1º, XVI, DO DECRETO Nº 11.846/2023. ÓBICE AUTÔNOMO. PLEITO DE INDULTO DA PENA DE MULTA (DECRETO Nº 12.338/2024). IMPOSSIBILIDADE. NÃO ADIMPLEMENTO DE REQUISITO NECESÁRIO PARA CONCESSÃO DA BENESSE. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 12.338/2024. REGRA DE APLICAÇÃO GERAL DO DECRETO VINCULA A CONCESSÃO DO INDULTO DA PENA DE MULTA AO MESMO REQUISITO OBJETIVO. REQUISITO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO. ANÁLISE GLOBAL DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em execução penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT) que indeferiu os pedidos de concessão de indulto natalino com base nos Decretos Presidenciais n. 11.846/2023 e n. 12.338/2024. O agravante, cumprindo pena unificada de 46 anos e 10 meses de reclusão, decorrente de múltiplas condenações por furto qualificado, corrupção de menores e latrocínio, pleiteia a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade referente à guia de execução n. 0000402-11.2010.8.11.0047, com fundamento no art. 2º, XII, do Decreto n. 11.846/2023, bem como o indulto das penas de multa impostas em diversas guias de execução, com base no art. 12 do Decreto n. 12.338/2024.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado preenche os requisitos objetivos para a concessão do indulto da pena privativa de liberdade previsto no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, considerando a existência de condenação por crime impeditivo e o não cumprimento da fração legal exigida; (ii) estabelecer se é possível a concessão do indulto das penas de multa previsto no Decreto n. 12.338/2024, diante da presença de crime impeditivo na unificação de penas e do não cumprimento de dois terços da pena correspondente ao delito mais grave.

III. Razões de decidir:

A guia de execução que se pretende indultar contém condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), delito expressamente vedado pelo art. 1º, inciso XVI, do Decreto n. 11.846/2023, constituindo impedimento autônomo e suficiente para o indeferimento do benefício.

O agravante possui condenação a 27 anos de reclusão pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), delito de natureza hedionda e impeditivo à concessão do indulto nos termos do art. 1º do Decreto n. 11.846/2023.

O art. 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023 estabelece que, na hipótese de concurso com crime impeditivo, não será declarado o indulto correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

O termo "concurso" empregado no decreto deve ser compreendido em sentido amplo, abrangendo a situação fática da execução penal onde as penas de diversas condenações são somadas ou unificadas para fins de cumprimento, não se limitando ao concurso formal ou material apurado em uma única sentença.

A fração de dois terços da pena imposta pelo crime de latrocínio corresponde a 18 anos de cumprimento, sendo que até a data-base de 25/12/2023 o agravante havia cumprido apenas 7 anos, 4 meses e 19 dias da totalidade de sua pena, quantum manifestamente inferior ao exigido.

A soma das penas do agravante (46 anos e 10 meses) ultrapassa em muito o limite de 12 anos previsto em diversos incisos do art. 2º do Decreto n. 11.846/2023, representando fator impeditivo adicional à concessão da benesse.

O indulto da pena de multa não constitui benefício autônomo a ponto de ignorar a existência de crime impeditivo cujo requisito temporal de cumprimento ainda não foi satisfeito, aplicando-se a regra geral do art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024.

A localização topográfica do art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 na seção de "Regras de Aplicação" evidencia que sua incidência é geral, aplicando-se tanto à pena privativa de liberdade quanto à pena de multa.

Até a data-base de 25/12/2024, o agravante havia cumprido pouco mais de 8 anos e 4 meses de sua pena, ainda muito aquém dos 18 anos exigidos como fração do crime de latrocínio.

A análise da concessão de indulto deve ser sistêmica e global, considerando a totalidade da execução penal do sentenciado, não sendo possível a análise isolada de cada condenação.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de indulto da pena de multa deve observar integralmente as condições estabelecidas nos Decretos Presidenciais, incluindo os critérios de vedação relacionados a crimes impeditivos. 2. É indispensável o cumprimento de dois terços da pena correspondente a crimes impeditivos para que se admita a concessão do indulto, seja da pena privativa de liberdade, seja da pena de multa. 3. A existência de condenação por crime impeditivo obsta a concessão de indulto para os crimes não impeditivos enquanto não cumprida a fração legalmente exigida da pena mais grave, devendo a análise ser sistêmica e global, considerando a totalidade da execução penal. 4. O termo "concurso" previsto nos decretos de indulto abrange não somente o concurso formal ou material de crimes apurado em uma única sentença, mas a situação fática da execução penal onde as penas de diversas condenações são somadas ou unificadas para fins de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados: Art. 155, § 4º, do Código Penal; art. 157, § 3º, II, do Código Penal; art. 244-B da Lei n. 8.069/90; arts. 239 a 244-B da Lei n. 8.069/90; art. 589 do Código de Processo Penal; art. 1º, inciso XVI, do Decreto n. 11.846/2023; art. 2º, XII, do Decreto n. 11.846/2023; art. 9º, caput e parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023; art. 7º, caput e parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024; art. 12 do Decreto n. 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U. 1030440-42.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024; TJMT – N.U. 1007525-96.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 04/09/2024, publicado no DJE 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por
Sandro Lucio de Jesus
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Processo de Execução Penal nº 0000361-36.2019.8.11.0077, indeferiu os pedidos de concessão de indulto natalino com base nos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024 (Id. 327999368, p. 629/633).

Em suas razões recursais, o agravante pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, sustentando, em síntese, fazer jus ao indulto da pena privativa de liberdade referente à guia de execução nº 0000402-11.2010.8.11.0047, com fundamento no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023. Ademais, pleiteia o indulto das penas de multa impostas nas guias nº 0000402-11.2010.8.11.0047, 0000209-59.2011.8.11.0047, 0000263-25.2011.8.11.0047, 0000208-74.2011.8.11.0047, 0000649-21.2012.8.11.0047 e 0000615-12.2013.8.11.0047, com base no art. 12 do Decreto nº 12.338/2024 (Id. 327999368, p. 653/659).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau refuta os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do agravo (Id. 327999368, p. 663/668).

Em juízo de retratação, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, a decisão agravada foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 327999368, p. 672).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo improvimento do agravo (Id. 343754396), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime fechado –
pleito de concessão de indulto

- Decretos nº 11.846/2023 (pena privativa de liberdade) e 12.338/2024 (penas de multa) – impossibilidade
– reeducando que possui condenação por crime impeditivo - necessidade de cumprimento de 2/3 (dois terços) dessa pena, para fazer jus ao indulto em relação aos crimes não impeditivos – quantum não cumprido até as datas-bases para análise dos benefícios pretendidos – art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, e 7º, parágrafo único, do Decreto nº. 12.338/2024 – necessidade de analisar a totalidade das penas impostas, não isoladamente a pena dos crimes não impeditivos - precedentes judiciais deste Tribunal e de outros Tribunais Pátrios – soma das penas superiores à 12 (doze) anos – Vedação ao Indulto -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por
Sandro Lucio de Jesus
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Processo de Execução Penal nº 0000361-36.2019.8.11.0077, indeferiu os pedidos de concessão de indulto natalino com base nos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024.

O agravante pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, sustentando, em síntese, fazer jus ao indulto da pena privativa de liberdade referente à guia de execução nº 0000402-11.2010.8.11.0047, com fundamento no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023. Ademais, pleiteia o indulto das penas de multa impostas nas demais guias mencionadas no recurso, com base no art. 12 do Decreto nº 12.338/2024.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a decisão vergastada ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos que passo a expor de forma pormenorizada.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o Agravante, apenado com uma carga penal unificada de
46 (quarenta e seis) anos e 10 (dez) meses
, decorrente da prática de múltiplos crimes de furto e de um crime de latrocínio, preenche os requisitos objetivos para a concessão do indulto da pena privativa de liberdade e da pena de multa, nos termos dos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024, respectivamente.

A resposta, adianto, é negativa.

A Defesa pleiteia a extinção da punibilidade referente à guia de execução nº 0000402-11.2010.8.11.0047, na qual o agravante foi condenado pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

A análise do pleito, no entanto, revela a existência de múltiplos e intransponíveis óbices legais.

Primeiramente, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, a própria guia de execução que se pretende indultar contém condenação por crime que impede a concessão do benefício.

O art. 1º, inciso XVI, do Decreto nº 11.846/2023 é taxativo ao vedar o indulto para os condenados por crimes previstos nos arts. 239 a 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Assim, a simples presença da condenação pelo delito de corrupção de menores já seria, por si só, fundamento autônomo e suficiente para o indeferimento do pedido em relação a esta guia específica.

Contudo, mesmo que se pudesse superar tal impedimento – o que se admite apenas para fins de argumentação –, a situação executória global do agravante impõe um obstáculo ainda mais robusto e que contamina a análise de todos os crimes não impeditivos.

O agravante possui, em sua unificação de penas, uma condenação a 27 (vinte e sete) anos de reclusão pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), delito de natureza hedionda e, portanto, impeditivo à concessão do indulto nos termos do art. 1º do referido decreto.

Para regular situações como esta, em que coexistem condenações por crimes impeditivos e não impeditivos, o Decreto Presidencial estabeleceu uma regra de barreira, insculpida no art. 9º,
caput
e parágrafo único, cuja redação é de clareza solar:

“Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

A norma presidencial não deixa margem para interpretações que permitam a análise isolada de cada condenação. O
caput
do artigo determina a soma das penas, e o parágrafo único estabelece uma condição resolutiva para a concessão do benefício aos crimes comuns: o prévio cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena imposta pelo crime impeditivo.

O termo "concurso" aqui empregado deve ser compreendido em seu sentido amplo, abrangendo não somente o concurso formal ou material de crimes apurado em uma única sentença, mas, precipuamente, a situação fática da execução penal, onde as penas de diversas condenações são somadas ou unificadas para fins de cumprimento.

Interpretação diversa esvaziaria por completo a finalidade da norma, que é a de garantir que o apenado cumpra uma parcela significativa da sanção imposta pelo delito mais grave antes de ser beneficiado com a extinção da punibilidade dos crimes de menor potencial ofensivo.

No caso concreto, a pena pelo crime de latrocínio é de 27 (vinte e sete) anos. A fração de 2/3 (dois terços) corresponde a 18 (dezoito) anos de cumprimento. Conforme se extrai do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, até a data-base de 25/12/2023, o agravante havia cumprido apenas 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias da totalidade de sua pena,
quantum
manifestamente inferior ao exigido.

Adicionalmente, como bem ressaltado no parecer ministerial, a soma das penas do agravante (46 anos e 10 meses) ultrapassa em muito o limite de 12 (doze) anos previsto em diversos incisos do art. 2º do Decreto, o que, conjugado com a regra da soma do art. 9º, representa mais um fator impeditivo à concessão da benesse.

Portanto, sob qualquer ótica que se analise, o agravante não preenche os requisitos objetivos para o indulto da pena privativa de liberdade.

O mesmo raciocínio se aplica, com as devidas adaptações, ao pedido de indulto das penas de multa.

A Defesa argumenta que o agravante se enquadra na hipótese do art. 12 do Decreto nº 12.338/2024, seja porque os valores das multas não superam o limite para execução fiscal, seja pela presunção de incapacidade econômica decorrente de sua assistência pela Defensoria Pública.

Embora tais premissas, isoladamente, pudessem ser verdadeiras, elas não podem ser dissociadas das regras gerais de aplicação do decreto, contidas na "Seção II".

O art. 7º do referido diploma legal estabelece regra idêntica à do decreto anterior:

“Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

A localização topográfica deste artigo na seção de "Regras de Aplicação" evidencia que sua incidência é geral, aplicando-se tanto à pena privativa de liberdade quanto à pena de multa.

O indulto da pena de multa não é um benefício autônomo a ponto de ignorar a existência de um crime impeditivo cujo requisito temporal de cumprimento ainda não foi satisfeito.

Conforme apurado no parecer ministerial, até a data-base de 25/12/2024, o agravante havia cumprido pouco mais de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de sua pena, ainda muito aquém dos 18 (dezoito) anos exigidos como fração do crime de latrocínio.

A jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que a existência de condenação por crime impeditivo obsta a concessão de indulto (seja da pena principal, seja da multa) para os crimes não impeditivos, enquanto não cumprida a fração legalmente exigida da pena mais grave.

A análise deve ser sistêmica e global, considerando a totalidade da execução penal do sentenciado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“Tese de julgamento: "1. A concessão de indulto da pena de multa deve observar integralmente as condições estabelecidas no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, incluindo os critérios de vedação relacionados a crimes impeditivos. 2. É indispensável o cumprimento de dois terços da pena correspondente a crimes impeditivos para que se admita a concessão do indulto, seja da pena privativa de liberdade, seja da pena de multa."
(TJMT, N.U 1030440-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO N.º 11.846/2023 – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPOSTA AO CRIME IMPEDITIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER. Inviável a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, se o apenado não cumpriu o equivalente a 2/3 da pena imposta para o crime impeditivo.”
(TJMT, N.U 1007525-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

Destarte, a decisão do Juízo da Execução, ao indeferir ambos os pleitos de indulto, agiu com o devido acerto, aplicando de forma escorreita e criteriosa as normas contidas nos decretos presidenciais, em plena harmonia com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o agravo de execução penal interposto por
Sandro Lúcio de Jesus
, para manter incólume a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026